Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
1. Tratando-se de relação de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado pelo consumidor.
2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado gera dano moral (R$ 5.000,00).
3. A devolução em dobro do valor descontado dos proventos do consumidor (R$ 460,00) decorre do fato de que a instituição financeira nem sequer trouxe o contrato de empréstimo para ser periciado em juízo.
4. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros sobre a indenização por dano moral são devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
5. Não cabe a fixação de honorários por apreciação equitativa quando não se trata de demanda cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo (CPC/2015 85 § 8o).
6. Negou-se provimento ao apelo do banco réu. Corrigiu-se, de ofício, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral.